Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-36.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000682-36.2019.9.13.0000 (2º julgamento) Referência: Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 03/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Silvano David Ribeiro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvano David Ribeiro contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que nele haveria vícios de omissão e obscuridade. Em suas razões recursais (Evento 135), alega o embargante que o acórdão recorrido ficou omisso e obscuro, porque: - Não enfrentou a questão da qualificação da prova testemunhal a partir das regras extraídas dos arts. 212, inc. III, e 228, ambos do Código Civil (CC), em conjunto com as dos arts. 442 e 447, §§2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil (CPC); - Não enfrentou a questão da rescisão por prova falsa, com base no art. 966, inc. VI, do CPC, uma vez que teria sido colhida sob tortura e utilizada pela comissão processante em seu relatório final, mas não produzida no PAD, como se afirma no acórdão vergastado. Afirma ainda o embargante que este Tribunal repete os vícios reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.940.692/MG, que macularam as decisões anteriores. Com tais argumentos, requer o embargante se conheça dos embargos declaratórios e sejam eles providos para sanar as omissões e obscuridades apontadas. Por se tratar de recurso ao qual podem ser atribuído efeitos infringentes, com alteração do resultado do julgamento, foi aberta vista ao Estado de Minas Gerais, embargado (Evento 137). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No Evento 141, o embargado apresentou suas contrarrazões, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto, pelo não atendimento ao disposto no art. 1.022 do CPC, e, ainda, não aplicados os efeitos infringentes, dada a sua excepcionalidade, reconhecida pela jurisprudência. Alega o embargado que o acórdão recorrido não apresenta qualquer falha interna, omissão, obscuridade ou contradição que enseje aclaramento, uma vez que os argumentos trazidos pelo embargante foram devida e minuciosamente enfrentados e não acolhidos pelo órgão julgador. Argumenta o embargado que a pretensão de prequestionamento não encontra respaldo quando não se inferem no julgado os defeitos legais que ensejam a oposição dos aclaratórios. Sustenta, ainda, o embargado que não estão presentes no caso em tela os requisitos legais do art. 1022 do CPC, havendo nítida e equivocada intenção do embargante de buscar a reforma da decisão, e não o aclaramento do acórdão, sendo os embargos de declaração opostos via imprópria para o fim que almeja. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No caso, as razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de obscuridade ou omissão no texto do acórdão recorrido. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pelo Pleno deste eg. Tribunal de Justiça Militar, em sede de julgamento da ação rescisória por ele proposta. Afirma o embargante que o acórdão recorrido desprestigiou as normas dos artigos 212, III, e 228 do CC, bem como aquelas dos artigos 442, 447, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. Peço vênia para transcrevê-los: Código Civil Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: (...) III - testemunha; [...] Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: I - os menores de dezesseis anos; II - Revogado III - Revogado IV - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes; V - os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consangüinidade, ou afinidade. Código de Processo Civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. [...] Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. (...) § 2º São impedidos: I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito; II - o que é parte na causa; III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. § 3º São suspeitos: I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; II - o que tiver interesse no litígio. O acórdão recorrido não desconsiderou os citados dispositivos, tampouco deixou de enfrentar a questão da rescisão por prova falsa, com base no art. 966, inc. VI, do CPC, uma vez que teria sido colhida sob tortura. Ao contrário, a testemunha Danilo Freire Ferreira foi inquirida nos autos da presente ação (Evento 40), e suas declarações foram consideradas na decisão pelo órgão julgador, conforme se extrai do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo ora embargante (Evento 60), no qual assim se consignou: Verifica-se, no conteúdo das declarações prestadas por Danilo Freire Ferreira, que inexistem indícios da existência do suposto constrangimento que teria sido praticado por um desconhecido Policial Militar. Portanto, a alegada prova nova não possui a mínima virtude de assegurar ao autor um pronunciamento judicial que lhe seja mais favorável. Da mesma forma, no acórdão recorrido (Evento 131), registrou-se que: A alegação de que o depoimento testemunhal que lastreou a demissão do autor teria sido colhido por meio de tortura foi devidamente abordada na decisão recorrida, entretanto, esta tese não foi acolhida. Não há, portanto, nada a aclarar. Não há no acórdão objurgado omissão, sequer obscuridade. O que se verifica, no caso em apreço, é a irresignação do recorrente, que, por meio da oposição de novos embargos, busca rediscutir o mérito e reformar a decisão. Todavia, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de matéria decidida. Repise-se: as questões trazidas à baila pelo embargante e consideradas imprescindíveis ao deslinde da causa já foram apreciadas por este Tribunal, e os termos da decisão que não acolheu a ação rescisória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 são claros ao examinar o argumento da prova alegadamente ilícita utilizada no âmbito do processo administrativo disciplinar. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator